Tribunal: STF
Processo: RE 89988
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO. INVERSAO DA ORDEM,
SEGUNDO O ACÓRDÃO, COM O QUE FOI JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO, PORQUE
FICARA PREJUDICADA A DEFESA DO RÉU. DISSIDIO COM O RE 70.014, IN RTJ
59/804. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.